Tribunal: TCU
Processo: 040.788/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio para implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 371/2013, firmado com o Município de Palmópolis/MG para "implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, ex officio , com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da empresa M.O.L Locação e Construção Ltda. (extinta), bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a condenação dessa responsável ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; 9.2 tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 9241/2022-TCU-Primeira Câmara , apenas no que se refere à sociedade empresarial M.O.L Locação e Construção Ltda., mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.